Tribunal: STF
Processo: Rcl 57691
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPFs Nº 275/PB e Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar de urgência, formalizada pelo Estado de Pernambuco, em face de decisão da Vara Única do Trabalho de Pesqueira/PE, nos autos do processo nº 0000204-37.2019.5.06.0341, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.
 
 2.	O reclamante narra que o Juízo a quo determinou o bloqueio de verbas públicas do Estado, para pagamento de dívida trabalhista de empregada de empresa terceirizada, em total descumprimento ao firmado nos paradigmas elencados.
 
 3.	Mencionou, ainda em sede de pedido de reconsideração  da decisão a quo, existir potencial violação à sistemática especial de pagamentos de débitos judiciais da Fazenda Pública, com guarida no art. 100 da CRFB. Alega que a constrição de receitas do erário, como a efetuada pela autoridade reclamada, viola os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da separação dos poderes, da segurança orçamentária e do devido processo legal.
 
 4.	Afirma que a decisão reclamada desobedeceu ao entendimento desta Suprema Corte, não sobrando alternativa, considerando a possibilidade de penhora de seus ativos financeiros, senão o ajuizamento da presente reclamação. 
 
 5.	Requer a concessão de liminar para suspender a ordem de pagamento proferida no processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar  a decisão reclamada.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	 Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
 10.	Apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.
 
 11.	No caso em tela, a decisão indicada como reclamada (despacho) foi exarada pela Juízo da Vara Única do Trabalho de Pesqueira/PE, impondo-se transcrever os seguintes trechos:
 
“(...) Rejeito os bens ofertados à penhora, vez que não observada a ordem gradativa prevista no art. 835 do CPC, e ainda considerando a manifestação contrária da exequente.

Oficie-se ao Estado de Pernambuco, por intermédio da PROCURADORIA REGIONAL DO ESTADO, na Rua Júlio Tavares de Lima, nº 185, Arcoverde/PE, CEP: 56509-190, para que, quando e somente quando da disponibilidade do crédito da empresa Executada, decorrente da prestação de serviços em favor do ente público, no momento do pagamento da fatura dos serviços prestados pela empresa APOEMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, observadas as normas orçamentárias pertinentes, de modo a não prejudicar as finanças públicas, para proceder ao bloqueio da quantia necessária à quitação da execução deste processo, depositando o valor em conta judicial à disposição deste MM Juízo, conforme requerido. (...)”. (e-doc. 5, grifou-se).
 
 12.	Com efeito, foi conferida ementa à ADPF nº 275/PB com a seguinte redação:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).

 13.	Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Executivo. 

 14.	Ao julgar procedente a supracitada arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça Trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

 15.	Destarte, naquela assentada, o e. Min. Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.

 16.	Nesse mesmo sentido, o julgamento da ADPF nº 485/AP, cuja ementa transcrevo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos).

 17.	Dessa forma, examinando o ato reclamado, tenho como violado o posicionamento emitido por esta Corte nas ADPFs apontadas, uma vez determinada a destinação de verbas públicas estaduais para satisfação de créditos trabalhistas, em desrespeito aos princípios orçamentários que regem o orçamento público.

 18.		Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos para satisfazer verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:

“(...). In casu, impugnam-se decisões da Justiça do Trabalho que determinaram o bloqueio imediato de receitas do Estado de Pernambuco, para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada, a qual supostamente deteria créditos a receber do ente público. Destarte, verifica-se que o caso dos autos guarda evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPF´s 275 e 485, as quais o reclamante alega violadas, de modo que a restar caracterizada a probabilidade do direito da parte autora.
Ademais, cumpre mencionar que, nos precedentes acima citados o Supremo Tribunal Federal assentou a existência de periculum in mora inerente ao bloqueio indevido de recursos públicos para a satisfação de créditos individuais, na medida em que referidas constrições podem comprometer a prestação de serviços públicos essenciais para a coletividade em geral. Trata-se de entendimento corolário da constatação de que a garantia de direitos sociais a prestações materiais demanda, como regra, custos elevados e de que os recursos estatais são, por definição, escassos, de modo que a realização destes direitos fica submetida invariavelmente a escolhas alocativas.
Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações, entendo presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos artigos 300, caput, e 989, II, do CPC. (...)”  
(Rcl nº 56.200-MC/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/10/2022, p. 10/10/2022).
 
 19.	No mesmo sentido, menciono: Rcl nº 50.549-AgR/PE (Rel. Min. Roberto Barroso, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 20/06/2022); Rcl nº 44.524-AgR/BA (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 09/04/2021); Rcl nº 48.593/RJ (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/07/2021, p. 30/07/2021); Rcl nº 48.327/RJ (Rel. Min. Cármen, j. 22/07/2021, p. 23/07/2021); e Rcl nº 48.878/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/10/2021, p. 28/10/2021).

 20.	Com efeito, nos paradigmas acima referenciados, esta Suprema Corte entendeu que a retenção de pagamento à entidade contratada pelo poder público, ou a reserva orçamentária nesse sentido, ordenada pelos Juízos, qualquer que seja a natureza do crédito, viola a gestão do ente público quanto aos recursos financeiros que compõem o orçamento estadual. Ademais, a meu ver, os primados da separação entre os Poderes Executivo e Judiciário não permitem tal ingerência, por meio de ordens de constrição destinadas efetivamente a verbas do orçamento público, mesmo que em caráter de bloqueio futuro, quando o crédito for efetivamente destinado à empresa.

 21.	 Como ressaltado nas ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP, a ordem judicial de bloqueio de valores futuros, dirigida ao ente reclamante, configura violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da CRFB e do princípio da separação de poderes, previsto no art. 2º da CRFB, consoante consignado nos paradigmas. 
 
 22.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros eventualmente penhorados/bloqueados.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator